Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707769-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: QUINTINA FERREIRA LIMA D E S P A C H O Em razão da notificação extrajudicial de renúncia de mandato, intime-se a parte SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator